Tribunal: TJDFT
Processo: 0720885-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720885-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OLIVAN EUSTAQUIO DE PAULA AGRAVADO: JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO 1. O autor insurge-se contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (id 65261050 – autos principais) que, em virtude da Covid-19, sobrestou a ordem de despejo do imóvel locado (QNO 09, Conjunto H, Casa 09 – Ceilândia) por 30 (trinta) dias ou até que o Dec. Distrital 40.583/2020 seja revogado, o que ocorrer primeiro. Alega, em resumo, que o sobrestamento, além de afrontar a lei de locação, agrava os prejuízos já causados pelo inadimplemento do locatário, devendo ser determinada a ordem de desocupação do imóvel no prazo legal. 2. Não vejo configurado o risco de dano irreparável a justificar a antecipação da tutela recursal que, de resto, seria satisfativa. 3. Indefiro a liminar Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I Brasília, 31/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR